Tribunal: TJSP
Processo: 1066315-60.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – televisão – asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar existente vínculo negocial entre as partes, bem assim a realização de pagamentos via débito automático em conta corrente de titularidade da autora -

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – televisão – asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar existente vínculo negocial entre as partes, bem assim a realização de pagamentos via débito automático em conta corrente de titularidade da autora - desnecessidade, no cenário, da apresentação de contrato escrito - prova do adimplemento não levada a efeito - débito exigível - restrição legítima - dano moral não evidenciado - resultado de improcedência preservado - recurso improvido.